Tribunal: TJMT
Processo: 1006969-23.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006969-23.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAIRASING KAIABI - CPF: 056.827.021-58 (RECORRENTE), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR TEMPORÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MATÉRIA SUBMETIDA A PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. SENTENÇA CASSADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em ação de cobrança proposta por professor temporário contra o Estado de Mato Grosso, com pedido de pagamento de FGTS e terço constitucional de férias, em razão de contratações temporárias sucessivas.

A sentença julgou a controvérsia antes da definição da tese no Pedido de Uniformização de Jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005, que trata da validade e dos efeitos patrimoniais dessas contratações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o feito deve ser sobrestado até o trânsito em julgado da tese a ser fixada no Pedido de Uniformização de Jurisprudência nº
1001090-57.2024.8.11.9005, diante da relação direta entre a matéria uniformizada e os pedidos de FGTS e terço constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve os efeitos patrimoniais de contratações temporárias sucessivas de professor pelo Estado de Mato Grosso.

O Pedido de Uniformização de Jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005 abrange a validade dessas contratações e seus reflexos sobre o pagamento de FGTS e verbas de férias.

A existência de incidente de uniformização sobre a mesma matéria impõe o sobrestamento do processo. A medida evita decisões conflitantes. Também preserva a estabilidade, a coerência e a integridade da jurisprudência.

A sentença deve ser cassada, pois o julgamento do mérito deve aguardar o trânsito em julgado da tese uniformizadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Determinado o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Mairasing

Kaiabi
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Na inicial, o autor alegou ter laborado como professor temporário em escolas estaduais indígenas, mediante sucessivas contratações no período de 2013 a 2024, afirmando a existência de 12 contratos em 11 anos. Sustentou a nulidade das contratações temporárias sucessivas e pleiteou o pagamento de FGTS referente ao período de 2020 a 2024, bem como do terço constitucional de férias relativo aos anos de 2022 e 2023. A petição inicial consta do Id. 368474350.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, no Id. 368474363, impugnando os pedidos autorais. Posteriormente, houve juntada de informações da SEDUC e pedido de suspensão/sobrestamento, no Id. 368474365.

A parte autora apresentou impugnação à contestação no Id. 368474367. Sobreveio sentença no Id. 368474368.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado no Id. 368474369, buscando a reforma da sentença. O Estado apresentou contrarrazões no Id. 368474372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é cabível e deve ser conhecido,
pois
interposto contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A parte autora litiga sob o benefício da justiça gratuita, conforme indicado na autuação, razão pela qual não há óbice ao conhecimento do recurso quanto ao preparo.

Conheço, portanto, do recurso inominado.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia recursal envolve pretensão de cobrança formulada por professor temporário do Estado de Mato Grosso, fundada em dois núcleos principais.

O primeiro diz respeito ao pedido de pagamento de FGTS, sob o argumento de nulidade das contratações temporárias sucessivas.

O segundo refere-se ao pedido de pagamento do terço constitucional de férias, com base na tese de que os professores estaduais fazem jus a 45 dias de férias anuais, nos termos da legislação estadual aplicável.

A causa possui valor de R$ 19.845,75 (dezenove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Contratações temporárias sucessivas e FGTS

A parte autora sustenta que foi contratada sucessivamente pelo Estado de Mato Grosso para exercer função de professor, de modo contínuo e reiterado, circunstância que, em tese, poderia descaracterizar a temporariedade e a excepcionalidade da contratação.

A tese recursal invoca a nulidade das contratações e a consequente incidência do entendimento segundo o qual, mesmo diante da nulidade do vínculo com a Administração Pública, subsiste o direito ao FGTS quando houve efetiva prestação de serviços.

O Estado, por sua vez, sustenta a regularidade das contratações temporárias e impugna a obrigação de pagamento.

A matéria, contudo, não deve ser enfrentada definitivamente neste momento, pois há controvérsia jurídica submetida ao Pedido de Uniformização de Jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005, com repercussão direta sobre a solução deste caso.

Terço constitucional de férias

A parte autora também pretende o recebimento do terço constitucional sobre férias de professor temporário, especialmente quanto aos períodos indicados na inicial.

A tese autoral parte da premissa de que o professor da rede estadual possui direito a 45 dias de férias, devendo o adicional constitucional incidir sobre a integralidade desse período.

O Estado impugna a pretensão, sustentando, em síntese, ausência de direito ao pagamento ou inexistência de diferenças devidas.

Embora a matéria tenha precedentes favoráveis em demandas envolvendo professores estaduais, sua aplicação concreta depende da solução uniformizadora em curso, sobretudo porque o debate se relaciona ao regime jurídico das contratações temporárias e aos efeitos patrimoniais daí decorrentes.

Pedido de sobrestamento

Consta dos autos pedido de suspensão/sobrestamento formulado com juntada de informações da SEDUC no Id. 368474365.

Além disso, há precedente recente da Turma Recursal no sentido de que processo análogo deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.
Vejamos:

“
Assim, voto no sentido de que o presente processo
permaneça sobrestado
até o
trânsito em julgado
do Pedido de Uniformização de Jurisprudência
n.º
1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

(N.U 1013428-60.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 28/05/2026,
Publicado
no DJE
02/06/
2026
)
”

Assim, por coerência, segurança jurídica, isonomia e racionalidade decisória, impõe-se o mesmo encaminhamento nestes autos.

Não se trata, neste momento, de reconhecer definitivamente o direito ao FGTS ou ao terço constitucional, mas de evitar decisão meritória potencialmente incompatível com
a
tese uniformizadora que será fixada.

Consequência processual

Diante da existência de controvérsia submetida à uniformização, a sentença deve ser cassada para que o feito permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005.

Após o trânsito em julgado da tese uniformizada, os autos deverão retornar à origem para aplicação do entendimento definitivo ao caso concreto.

Ficam, por ora, prejudicadas as teses meritórias relativas ao FGTS, ao terço constitucional, à nulidade contratual, à prescrição e aos cálculos, sem prejuízo de reapreciação após a definição da tese vinculante no âmbito do pedido de uniformização.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

para
CASSAR
a sentença de Id. 368474368 e
DETERMINAR
o sobrestamento do
processo até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026